Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-68.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001960-68.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo/Deserção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TIAGO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 062.101.959-38 (ADVOGADO), ANA MARIA MESSIAS - CPF: 012.378.051-98 (IMPETRANTE), TIAGO MANZANI SWIRBUL - CPF: 062.179.539-94 (ADVOGADO), JUÍZA MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança no:
1001960-68.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
ANA MARIA MESSIAS.

Impetrada(s):
JUíza DE DIREITO dos Juizados Especiais de Alta Floresta/MT.

Litisconsorte(s):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato de juíza de Juizado Especial que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em sede de recurso inominado, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, ao fundamento de que a condenação por litigância de má-fé afastaria o direito ao benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da gratuidade da justiça com base exclusiva na condenação por litigância de má-fé configura ilegalidade, bem como se estão presentes os requisitos para concessão do benefício diante da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e art. 1o da Lei no 12.016/2009.

A vedação ao uso do mandado de segurança contra decisões interlocutórias nos Juizados Especiais não se aplica quando já prolatada sentença e a controvérsia envolve ato posterior relacionado ao processamento do recurso.

A concessão da gratuidade da justiça depende exclusivamente da demonstração de insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC.

A condenação por litigância de má-fé não constitui fundamento idôneo para indeferir ou revogar o benefício da gratuidade da justiça, pois as sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são taxativas e independem da condição econômica da parte.

A revogação ou indeferimento da gratuidade exige prova concreta da capacidade financeira da parte, inexistente no caso, em que os documentos apresentados evidenciam a hipossuficiência econômica.

A decisão impugnada revela ilegalidade ao desconsiderar a prova documental e fundamentar-se exclusivamente na penalidade por má-fé, violando o regime jurídico da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A condenação por litigância de má-fé não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça.

2. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita depende exclusivamente da comprovação da insuficiência de recursos, presumida para pessoas naturais mediante declaração.

3. O indeferimento da gratuidade exige fundamentação baseada em elementos concretos que infirmem a hipossuficiência alegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 42, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.08.2009; STJ, REsp no 1.989.076/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2022; TJMT, N.U 1001172-59.2022.8.11.9005, j. 18.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado por
Ana Maria Messias
contra ato da
MMa Juíza de Direito dos Juizados Especiais de Alta Floresta/MT
, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos no
1003704-29.2025.8.11.0007
, determinando a intimação da parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 115 do FONAJE.

A impetrante alega a ilegalidade da decisão impugnada, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento do preparo recursal.

O pedido liminar foi
indeferido
no ID 331410371.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 334219856.

A impetrante opôs embargos de declaração (ID 334780403), alegando contradição, omissão e obscuridade, ocasião em que juntou documentos atualizados (CNIS, CTPS digital, extrato bancário e declaração de hipossuficiência).

O litisconsorte passivo, no ID 341175492, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, além da manifestação constante no ID 341985352.

Os embargos foram rejeitados (ID 341246359).

O Ministério Público, no ID 351107359, manifestou-se pela extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 576847
, decidiu pela impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (Grifei)

Contudo, tal decisão refere-se à irrecorribilidade das decisões proferidas
antes da prolação da sentença
, o que não é o caso dos autos, haja vista que já houve sentença prolatada no processo de origem.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A questão central consiste em verificar se a decisão que
indeferiu

o pedido de justiça gratuita formulado nos autos no
1003704-29.2025.8.11.0007
, determinando a intimação da parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 115 do FONAJE
configura ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da segurança.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a impetrante ajuizou ação de anulação de pedido de exoneração perante o Juizado Especial, cujo pedido inicial foi julgado improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00

(mil reais)
.

Dessa decisão, a parte autora interpôs recurso inominado, visando afastar a condenação por má-fé, tendo a autoridade coatora
indeferido
o pedido de gratuidade da justiça com o seguinte fundamento:

“
INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente/autora, uma vez que referida parte foi condenada nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com a assistência judiciária gratuita
, pois a parte litigante não pode ser premiada com qualquer benesse processual.”
(Grifei)

Com a inicial do mandado de segurança, a impetrante apresentou declaração de hipossuficiência e CTPS digital demonstrando ausência de vínculo empregatício atual.

Em sede de embargos de declaração (ID 334780403), juntou documentos atualizados (CNIS, CTPS digital, extrato bancário - constando saldo credor de apenas
R$ 7,15 (sete reais e quinze centavos)
- e declaração de hipossuficiência).

O benefício da assistência judiciária gratuita está condicionado, exclusivamente, à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC/2015), sendo que, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica (art. 99, § 3o, do CPC/2015).

A decisão impugnada não apontou nenhum elemento concreto capaz de infirmar a hipossuficiência alegada pela parte autora, baseando-se exclusivamente na condenação por má-fé.

No entanto,
a condenação por litigância de má-fé não implica indeferimento ou a revogação do benefício da gratuidade da justiça, tampouco exonera o beneficiário do pagamento das penalidades processuais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.

1. Ação ajuizada em 31/07/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/12/2021 e concluso ao gabinete em 25/03/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) deve ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé e c) o reconhecimento de que a parte beneficiária da gratuidade de justiça agiu contrariamente à boa-fé implica a revogação do benefício.

3. Não se pode conhecer do recurso especial quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, pois as alegações que o fundamentam são genéricas, sem discriminação específica e inteligível do que efetivamente se revelaria omisso, contraditório ou obscuro. Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284/STF.

4. Na espécie, é inviável a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ.

5.
As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal
.

6.
A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo
.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.) (Grifei)

Ademais, a documentação anexada aos autos pela parte autora
comprova a necessidade do benefício da gratuidade da justiça.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA.

1.
Tendo a parte comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada
.

2. Segurança concedida.

(TJMT - N.U 1001172-59.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023) (Grifei)

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para:

1)
ANULAR
a decisão que
indeferiu
a gratuidade da justiça no recurso inominado;

2)
DEFERIR
o benefício da justiça gratuita à impetrante nos autos no
1003704-29.2025.8.11.0007
, em trâmite nos Juizados Especiais de Alta Floresta/MT;

3)
DETERMINAR
o regular processamento do recurso inominado, independentemente de recolhimento de preparo.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, comunique-se a decisão ao Juízo de origem para conhecimento e cumprimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026